Tribunal: TJPA
Processo: 0003408-87.2006.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003408-87.2006.8.14.0045

APELANTE: CICERO DE JESUS SILVA RABELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003408-87.2006.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: CICERO DE JESUS SILVA RABELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
.

PRELIMINAR
.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTIMAÇÃO EDITALÍCIA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO
. REJEITADA.

MÉRITO.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA
.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003408-87.2006.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE REDENÇÃO/PA

APELANTE: CICERO DE JESUS SILVA RABELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CICERO DE JESUS SILVA RABELO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Redenção, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, pelos delitos previstos nos art. 121, §2º II c/c 14, II do CP todos do CP.

Narra a exordial acusatória recebida em 14.03.2005 (ID 15219056) que no dia 01/01/2005, aproximadamente as 23h, o Apelante, por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima Antonio Costa Nunes com golpe de arma branca tipo faca, aplicado na região do peito.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 15219172).

Irresignada, a Defesa aponta preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e no mérito, requer a designação de novo júri, eis que a decisão foi manifestamente contrária a prova dos autos. (Id. 15219173 e 15219174).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 15219174).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 15573816).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

PRELIMINAR. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do processo por suposto cerceamento de defesa, eis que a intimação do sentenciado se deu por edital, impossibilitando-o assim de exercer sua autodefesa.

Constata-se que, após a concessão de liberdade condicional ao Recorrente, por inúmeras vezes o Juízo do feito tentou intimar pessoalmente o requerente
[1]
no endereço por ele fornecido, sem sucesso.

Mesmo tendo ciência da tramitação de uma ação penal por crime grave em seu desfavor, o Apelante não demonstrou nenhum interesse em atender aos chamados da Justiça, se inteirar da situação processual, ou mesmo exercer sua autodefesa, sendo inconcebível que venha nesta instância recursal arguir a nulidade do julgamento por tal motivo.

A jurisprudência
[2]
sedimentou entendimento no sentido de que não se evidencia nulidade quando a citação por edital ocorre em razão de não ser possível a localização de autor de crime que foge do distrito da culpa.

Sabe-se que o direito de presença do acusado, corolário do princípio da ampla defesa na vertente autodefesa, não é absoluto, nem indispensável para a validade do ato. Trata-se de nulidade relativa, cuja decretação exige plena demonstração de efetivo prejuízo para a defesa ou para a acusação, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra no sistema processual penal vigente o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não restou evidenciado no caso sob análise.

Desta forma, rejeito a preliminar em comento.

2.

MÉRITO. DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E DECOTE DAS QUALIFICADORAS.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente ao que consta nos autos, aduzindo que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[3]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, somados a confissão do Apelante (fls. 52/53), constituem prova que aponta o Recorrente como autor do delito narrado na exordial acusatória (Id. 15219084, 1519085, 15219095).

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 15219061, 15219062, 1519064, 15219065 e 15219066)

[2]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO FORAGIDO. CITAÇÃO POR EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DEFESA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO. REVELIA. PRONÚNCIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DO NÃO EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EDITAL PUBLICADO COM DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO ERRADAS. MENÇÃO AO NÚMERO DO PROCESSO E NOME COMPLETO DO PACIENTE. SUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU FORAGIDO. SUPERVENIENTE RENÚNCIA DO MANDATO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL, PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. PRAZO EXÍGUO DO EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ? STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. O impetrante alega a nulidade do processo desde a intimação do paciente por edital, da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, sob o argumento de que não teria ocorrido prévia tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo Ministério Público à fl. 242 dos autos originários, além de ter sido publicado o edital com data de nascimento e filiação erradas. À época da intimação (2010), o paciente estava foragido há mais de 16 anos, tendo o juízo remetido à POLINTER, anos antes, todos os endereços fornecidos pelo Ministério Público para cumprimento do mandado de prisão (fls. 363/364). O endereço ao qual se refere o impetrante já havia sido enviado à POLINTER há mais de 4 anos, sem nenhuma notícia de localização do paciente. A publicação do edital com o número do processo e o nome do paciente, embora com data de nascimento e filiação erradas, mostra-se suficiente para o fim ao qual se destina, tendo em vista que o paciente tinha conhecimento da ação penal e possuía advogado constituído nos autos. Tendo em vista o disposto nos arts. 420 e 431 do Código de Processo Penal ? CPP, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento do Tribunal do Júri torna dispensável a intimação do acusado solto que não for encontrado, como no caso dos autos, em que o paciente, tendo ciência da acusação, escolheu permanecer foragido. Nesse sentido: HC 215.956/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/10/2012. 3. O impetrante aduz que os advogados renunciaram ao mandato sem comprovarem a tentativa de localizar o paciente, e o edital de intimação para constituição de novo patrono foi publicado pelo exíguo prazo de 5 dias, circunstâncias que ensejariam a nulidade do processo a partir da renúncia. A relação entre mandante e mandatário deve ser estabelecida com elevado grau de confiança e responsabilidade, cabendo às partes manter os meios de comunicação atualizados para se evitar situações como esta, em que o mandatário afirma não ter conseguido contatar o mandante para notificá-lo da renúncia do mandato. Embora tal situação seja indesejável, não gera a nulidade do processo, como requer o impetrante, visto que o paciente foi intimado para constituir novo patrono e, diante do seu silêncio, foi nomeado defensor dativo, o qual, inclusive, poderia ter sido substituído a todo tempo por advogado indicado pelo paciente, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal. Não há ilegalidade na publicação do edital pelo prazo de 5 dias, considerando que a legislação não estipula prazo para tal ato, além do impetrante não ter comprovado prejuízo ao paciente. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 552108 MS 2019/0374916-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021)

[3]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

Belém, 05/12/2023